Tribunal: TCU
Processo: 007.195/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de licitante em face de alegadas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que teve por objeto a contratação de serviço continuado de vigilância patrimonial orgânica desarmada para as unidades administrativa e de atendimento do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que teve por objeto a contratação de serviço continuado de vigilância patrimonial orgânica desarmada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e também no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por José Rodrigues Martins Filho; 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que a simples indicação dos módulos/submódulos das planilhas de composição de custos, sem a clara descrição das inconsistências identificadas na etapa de julgamento das propostas, por dificultar a retificação e o aproveitamento daquelas sanáveis, não se alinha aos princípios que regem as contratações públicas, notadamente os da transparência, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao INSS, ao representante e a José Rodrigues Martins Filho; 9.6. arquivar o presente processo.